Tribunal: STJ
Processo: 0003818-11.2003.4.03.6183
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044622 - SP(2025/0327044-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: GEOVANI ROSA DOS SANTOS RIBEIRO
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: EDSON RIBEIRO - ESPÓLIO
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO.
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 284/STF
1. No caso, a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos de lei
federal que teriam sido violados, caracterizando, assim, deficiência na fundamentação
recursal — o que impede a análise da controvérsia. Incidência, por analogia, da
.
Súmula 284/STF
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/05/2026
20/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56968473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2026 18:06:18
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 3d088bc9-5414-4d28-8f43-25dd72c51ace

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044622 - SP(2025/0327044-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: GEOVANI ROSA DOS SANTOS RIBEIRO
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: EDSON RIBEIRO - ESPÓLIO
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO.
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 284/STF
1. No caso, a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos de lei
federal que teriam sido violados, caracterizando, assim, deficiência na fundamentação
recursal — o que impede a análise da controvérsia. Incidência, por analogia, da
.
Súmula 284/STF
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
GEOVANI ROSA DOS SANTOS RIBEIRO contra a decisão que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial por incidência da
, por
Súmula 284/STF
analogia.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que "a Agravante apontou de
forma específica quais foram os dispositivos legais violados com o devido dissídio
jurisprudencial, não sendo o caso de incidência da súmula 284 do STF, conforme se
observa no recurso especial interposto" (fl. 794).
Por fim, pugna pela submissão da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
Documento eletrônico VDA56342263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:54
Código de Controle do Documento: 667228c1-ceae-41c7-88fd-6b14671161e7

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Nas razões recursais, de fato, a parte recorrente deixou de indicar
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera
citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.
Nesse sentido:

O recurso excepcional possui natureza vinculada, exigindo, para o seu
cabimento, a imprescindível demonstração do recorrente, de forma
clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela
decisão recorrida juntamente com argumentos suficientes à exata
compreensão
da
controvérsia
estabelecida,
sob
pena
de
inadmissão (AgInt no
, relator Ministro Marco
AREsp 2.372.506/PB
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
23/10/2023,
.
26/10/2023)

Ademais, "a simples menção a normas infraconstitucionais, feita de maneira
esparsa e assistemática no corpo das razões do Recurso Especial, não supre a
exigência de fundamentação adequada do apelo especial" (AgInt no AREsp
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
1.738.090/SP,
1/3/2021)
Em outras palavras:

[...]
a
indicação
dos
dispositivos
infraconstitucionais
tidos
por violados deve ser clara, precisa e expressa, não se admitindo, para
tanto, a mera remissão a dispositivos no bojo do recurso, sob pena de
considerar-se como apontados por violados todo e qualquer dispositivo
de lei ao qual a parte trate no seu recurso (REsp 1.240.054, relatora
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
.
28/11/2023)

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA56342263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:54
Código de Controle do Documento: 667228c1-ceae-41c7-88fd-6b14671161e7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.044.622 / SP
Número Registro: 2025/0327044-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00038181120034036183 38181120034036183
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GEOVANI ROSA DOS SANTOS RIBEIRO
ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: EDSON RIBEIRO - ESPÓLIO
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ART.
)
55/6
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GEOVANI ROSA DOS SANTOS RIBEIRO
ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: EDSON RIBEIRO - ESPÓLIO
TERMO
Documento eletrônico VDA56936144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:53:53
Código de Controle do Documento: 2d1a0ce2-33b6-4dcb-9ee4-e0f908b80223

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:53:53
Código de Controle do Documento: 2d1a0ce2-33b6-4dcb-9ee4-e0f908b80223